Tribunal: TJSP
Processo: 1010558-93.2014.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000885445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de
Declaração no 1010558-93.2014.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes VIVIANE ELAINE ANDRADE HUBNER, LUAN ANDRADE
HUBNER e LUTHESS ALIMENTOS LTDA. e embargado JEFERSON HUBNER
JÚNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010558-93.2014.8.26.0011/50000 - SÃO PAULO - VOTO No 33134b
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010558-93.2014.8.26.0011/50000
EMBARGANTES: VIVIANE ELAINE ANDRADE HUBNER, LUAN ANDRADE
HUBNER e LUTHESS ALIMENTOS LTDA.
EMBARGADO: JEFERSON HUBNER JÚNIOR
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa - Inadmissibilidade - Omissão, contradição e obscuridade
não caracterizadas - Desnecessidade deste recurso para fim de
prequestionamento - Embargos rejeitados.
VOTO No 33134
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 1659/1679, que deu provimento em parte
aos recursos (apelo principal e adesivo) interpostos pelas partes,
assim ementado:
"Ação indenizatória (sociedade empresarial), com reconvenção -
Sentença que rejeitou a pretensão principal e acolheu em parte
o pleito reconvencional - Inconformismo de ambas as partes -
Acolhimento em parte - Em preliminar de apelação (art. 1.009,
§ 1o, do CPC), não prospera a irresignação do autor reconvindo
no tocante à juntada de prova documental no curso do
processo, pois observado o contraditório e ausente má-fé dos
adversos - À luz dos elementos de convicção materializados nos
autos, ratifica-se a solução pragmática de atribuição da metade
na participação (aquisição) do negócio, ao autor reconvindo e à
ré reconvinte, fazendo jus o autor a metade do preço da venda
- Quanto às obrigações pendentes, embora de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010558-93.2014.8.26.0011/50000 - SÃO PAULO - VOTO No 33134b
da pessoa jurídica, a ausência de regular escrituração contábil,
seja no período da gestão do autor reconvindo seja no curto
período em que a ré reconvinte esteve à frente da
administração, sem distinção daquilo que deveria ser honrado
exclusivamente pela sociedade, com a explícita admissão de
confusão patrimonial na gestão de ambos, também autoriza a
solução pragmática, para a socialização das perdas, sem
reconhecimento de lucros cessantes - Danos morais afastados,
pois os transtornos decorrentes dos atos de administração do
autor reconvindo caracterizam consequência de quem opta,
voluntariamente, por assumir vínculo jurídico que, na realidade,
simulava em parte situação que não espelhava a realidade -
Sentença reformada - Recursos providos em parte."
Os embargantes (réus reconvintes) questionam a
indicação de que havia sociedade de fato entre a ré reconvinte
Viviane e o autor reconvindo Jefferson. A respeito, alegam que "esse
entendimento, com a máxima vênia, viola o princípio da adstrição insculpido no
artigo 141 do CPC, eis que o pedido inaugural e tampouco a contestação e
mesmo a reconvenção tocaram esse viés equivocadamente retratado no V.
Acórdão". Também mencionam que "as partes não se defenderam a
respeito desses fatos, de modo que o reconhecimento de uma sociedade de fato
como tal apresentado no V. Acórdão, s.m.j., viola também o princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório, insculpido na Carta
Constitucional (artigo 5o, LV)". Falam que houve erro na conclusão de
que havia possível confusão patrimonial entre as partes e reforçam
que "os fatos tratados pelas partes na demanda são de simples compreensão e
em nada traduzem essa conclusão de sociedade de fato, posto que a situação
dos demandantes, que era de um casal que depois se divorcia, é de beligerância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010558-93.2014.8.26.0011/50000 - SÃO PAULO - VOTO No 33134b
e em nada reflete uma união de esforços para atingir fins comuns". Entendem
que as obrigações matrimoniais decorrentes da união havida entre
Viviane e Jefferson não deve ser confundida como sociedade de
fato. Ainda, refutam a socialização das perdas da sociedade
empresária, destacando que é contraditória essa solução com a
rejeição dos danos emergentes postulados, visto que "não há sentido
em se afirmar que os Réus reconvintes não fazem jus aos 'danos emergentes' e,
na sequência, destacar que todos os danos - (inclusive os emergentes,
portanto) - devam ser distribuídos entre ambas as partes". Discorrem a
respeito da possibilidade de efeito infringente dos embargos de
declaração, para modificação do julgado. Alternativamente, pedem
que seja sanada a contradição, "para condenar o Autor reconvinte no
pagamento da metade dos danos emergentes, o que deverá ser apurado em
liquidação de sentença", com consequente revisão da distribuição do
ônus da sucumbência. Também pedem prequestionamento.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferida, não padecendo dos vícios sugeridos.
A atenta leitura dos fundamentos externados no aresto
revela que não houve afronta ao princípio da adstrição (arts. 141 e
492, do CPC).
Explica-se. O pleito indenizatório formulado pelo autor
reconvindo tem lastro na alegação de que seria proprietário de fato
do estabelecimento comercial (adquirido em maio de 2011, em
nome dos réus reconvintes Viviane e Luan), em virtude de alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010558-93.2014.8.26.0011/50000 - SÃO PAULO - VOTO No 33134b
exclusividade de recursos dele, para a aquisição do estabelecimento
comercial.
Acontece que o aresto embargado, nesse particular,
referendou a solução dada pelo Juízo a quo, "ao atribuir aos litigantes
Jeferson e Viviane a metade na participação (aquisição) do negócio, visto que
não há prova concreta da alegada exclusividade (dos recursos financeiros)
defendida por ambos".
No julgamento colegiado, foi expressamente "ratificada
a solução pragmática que reconheceu a contribuição de ambos, Jeferson e
Viviane, na divisão proporcional (50% para cada) da titularidade efetiva do
estabelecimento", com explícita conclusão de que "o estabelecimento foi
adquirido por Jeferson e Viviane, embora sob a titularidade formal (da
sociedade empresarial) de Viviane e do filho comum (Luan)" e que "Se a
titularidade do negócio empresarial pertencia, de fato, a ambos os litigantes
(Jeferson e Viviane), as dívidas pendentes devem ser igualmente repartidas
pelas duas pessoas físicas, visto que patente a omissão, conivência,
conveniência ou tolerância, por parte de um ou de outro, nos atos de gestão da
sociedade, em total e manifesta desconformidade com as praxis empresariais".
Efetivamente, a conclusão de que houve sociedade de
fato, para a aquisição do estabelecimento comercial, foi externada
para rechaçar o pedido indenizatório, na extensão pretendida pelo
autor reconvindo, que pleiteou, no recurso de apelação, "'indenização
substitutiva' do montante integralmente pago na aquisição, com atualização
monetária e juros de mora".
Aliás, ainda nesse tópico, insubsistente a sugestão de
que a solução dada no aresto embargado afrontou o direito à ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010558-93.2014.8.26.0011/50000 - SÃO PAULO - VOTO No 33134b
defesa (art. 5o, LV, da CF), já que esse desfecho apenas confirmou
o que a r. sentença recorrida reconheceu: "o preço foi pago não com
recursos próprios mas sim com recursos comuns do autor Jeferson e da ré
Viviane" e que "o pagamento foi feito pelo autor com recursos provenientes da
venda do imóvel comum do casal".
Ademais, ao contrário do defendido pelos embargantes,
não houve contradição entre a socialização das perdas da sociedade
e a rejeição dos danos emergentes postulados na reconvenção. A
mesma rejeição foi adotada quanto ao pedido de lucros cessantes,
formulado pelo autor reconvindo. Portanto, de forma pragmática,
também foi mantida a socialização das perdas, arcando cada parte
com aquilo que pretendem a título de lucros cessantes ou danos
emergentes.
No mais, alegando "que houve erro na conclusão de que
havia possível confusão patrimonial entre as partes", constata-se que os
embargantes pretendem rediscutir os fundamentos do acórdão.
Todavia, os embargos aclaratórios não dão azo a atacar a justiça ou
injustiça do julgamento.
Ademais, em relação à sugestão de error in judicando ,
olvidam os embargantes que, conforme jurisprudência consolidada
no C. STJ, "Os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar
eventual error in judicando , não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso
não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição" (AgInt no AREsp
1.266.085/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em
26.06.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010558-93.2014.8.26.0011/50000 - SÃO PAULO - VOTO No 33134b
Por fim, quanto ao prequestionamento, sem olvidar
que não houve afronta aos dispositivos indicados, a jurisprudência
do C. STJ também "é firme no sentido de que os embargos de declaração,
ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à interposição
de recursos nos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida" (EDcl
no AgInt no AREsp 156.220-PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em
20.02.2018).
Em suma, nada há para ser aclarado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator